Tribunal: TRF3
Processo: 5001539-27.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
44/689)

5001539-27.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001539-27.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: T. P. R. D. O., T. I. R. D. O., E. D. R. D. O., ERICA JOSE REIS

REPRESENTANTE: ERICA JOSE REIS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ERICA JOSE REIS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDEVANO CANDIDO DA SILVA - MS18187-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO FORÇADO NÃO CONFIGURADO. BAIXA RENDA. TEMA 1.162/STJ. RENDA INFERIOR AO TETO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde o recolhimento prisional do segurado, em 21/09/2021, sob alegação de ausência de interesse de agir, indeferimento forçado e não comprovação do requisito de baixa renda, com pedido subsidiário de fixação do termo inicial na citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve indeferimento forçado apto a afastar o interesse de agir; (ii) estabelecer se o segurado preenche o requisito de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão; (iii) determinar o termo inicial do benefício diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação mínima apta à análise, impondo ao INSS o dever de oportunizar complementação probatória, nos termos do Tema 1.124/STJ.

4. O indeferimento forçado não se caracteriza quando o INSS deixa de formular exigência formal para complementação documental, evidenciando conduta não colaborativa da Administração.

5. A parte autora apresenta documentação suficiente na via administrativa e complementa elementos em recurso administrativo, demonstrando inexistência de desídia.

6. O auxílio-reclusão exige comprovação de recolhimento à prisão, qualidade de segurado, dependência econômica e baixa renda, aferida pela média dos salários de contribuição após a MP 871/2019.

7. A renda do segurado deve ser utilizada como parâmetro exclusivo, sendo irrelevante a renda dos dependentes, conforme Tema 89/STF.

8. O Tema 1.162/STJ veda a flexibilização do critério de baixa renda após a MP 871/2019, impondo observância estrita ao limite legal.

9. A remuneração do segurado (R$ 998,00) é inferior ao teto estabelecido pela Portaria SEPRT/ME no 477/2021 (R$ 1.503,25), demonstrando preenchimento inequívoco do requisito econômico.

10. A CTPS possui presunção relativa de veracidade e constitui prova suficiente do vínculo e da remuneração, salvo prova em contrário.

Estão comprovados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado e a dependência econômica, impondo o reconhecimento do direito ao benefício desde a data da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O interesse de agir subsiste quando o requerimento administrativo contém documentação mínima e o INSS deixa de oportunizar sua complementação. 2. Não se configura indeferimento forçado na ausência de exigência formal de documentos pela Administração. 3. Após a MP 871/2019, o critério de baixa renda para auxílio-reclusão é objetivo e não admite flexibilização. 4. A renda do segurado inferior ao teto legal comprova o requisito econômico e autoriza a concessão do benefício desde o recolhimento prisional.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A e 80; EC 20/1998, art. 13; Lei 13.846/2019; MP 871/2019; Lei 8.212/1991, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp 1.913.152/SP); STJ, Tema 1.162 (REsp 1.958.361/SP e outros); STJ, Tema 896 (REsp 1.842.985/PR); STF, Tema 89 (RE 587.365); STF, RE 631.240; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001539-27.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ERICA JOSE REIS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDEVANO CANDIDO DA SILVA - MS18187-A

APELADO: T. P. R. D. O., T. I. R. D. O., E. D. R. D. O., ERICA JOSE REIS

REPRESENTANTE: ERICA JOSE REIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, objetivando a implantação do benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento à prisão do segurado, em 21/09/2021.

A r. sentença julgou pela procedência do pedido inicial formulado pela parte autora, condenando o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento prisional do segurado instituidor, em 21/09/2021 (ID 292367500, fls. 81-89).

Apelação do INSS, na qual sustenta que a sentença não apreciou adequadamente o preenchimento do requisito da baixa renda para fins de concessão do auxílio-reclusão. Alega ter havido indeferimento forçado do requerimento administrativo em razão da ausência de juntada de documentação probatória indispensável à análise do direito ao benefício, notadamente a certidão de recolhimento prisional do segurado. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos do Tema 1.124/STJ, ao argumento de que os documentos probatórios somente foram apresentados em juízo, não tendo sido submetidos à análise administrativa. Por fim, requer, caso mantida a r. sentença, a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda (ID 292367502, fls. 01-18).

Sem contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 360605316), no qual se consigna que, embora a média salarial do segurado ultrapasse o limite legal de baixa renda estabelecido pela Portaria SEPRT/ME no 477/2021, admite-se, em hipóteses excepcionais, a concessão do auxílio-reclusão quando evidenciada a situação de vulnerabilidade social dos dependentes. Ademais, quanto ao pleito da autarquia previdenciária de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.124/STJ, assevera não haver óbice ao reconhecimento do direito ao benefício, porquanto a controvérsia restringe-se à definição dos efeitos financeiros, não alcançando a própria existência do direito. Ao final, opina pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

DA PRELIMINAR. DO INDEFERIMENTO FORÇADO

O inconformismo do INSS em face da r. sentença apelada não merece prosperar, conforme se passa a expor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp n.o 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema n.o 1.124, firmou a seguinte tese:

1) CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Cumpre destacar, ainda, que, conforme decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 631.240, precedente de observância obrigatória, não basta a existência de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse processual. Exige-se, ademais, a efetiva possibilidade de apreciação do mérito pela Administração Pública. Quando tal análise resta inviabilizada por fato imputável ao próprio requerente, não se configura pretensão resistida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. INDEFERIMETNO FORÇADO. EQUIPARAÇÃO À AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- O interesse de agir, como uma das condições da ação, consubstancia-se na necessidade de se reclamar a atividade jurisdicional do Estado para que este tutele o direito subjetivo reclamado.

- A necessidade de prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento da demanda foi decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a repercussão geral, tendo em vista a relevância constitucional do tema (RE n.o 631240).

- O Egrégio Superior Tribunal de Justiça alinhou sua jurisprudência ao entendimento da Suprema Corte, como restou assentado no julgamento do RESP n.o 1.369.834/SP.

- Tratando-se de pedido de concessão de benefício previdenciário, é indispensável a formulação de prévio requerimento administrativo, não se configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua análise e rejeição pelo INSS.

- No caso, não obstante a parte autora tenha formulado requerimento administrativo, não cumpriu a exigência feita pela autarquia previdenciária, deixando de regularizar a documentação apresentada.

-Configuração do que se chama de "indeferimento forçado" ou "indeferimento provocado", tendo em vista que o requerimento administrativo foi deficientemente instruído, gerando o indeferimento do referido benefício.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - 5175082-76.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 14/11/2023, DJen DATA: 21/11/2023)

Dessa forma, caracteriza-se o indeferimento forçado quando o segurado deixa de atender às exigências formuladas pelo INSS para complementação da documentação comprobatória na esfera administrativa, embora disponha dos respectivos documentos, apresentando-os apenas em sede judicial.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora apresentou documentação mínima apta à análise da atividade especial controvertida na via administrativa, razão pela qual se reconhece a presença do interesse de agir.

Ressalte-se que incumbia à Autarquia Previdenciária orientar adequadamente o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, quanto à documentação necessária à plena fruição de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, enquadrando-se a hipótese nos itens 1.4 e 1.6 do entendimento firmado pelo STJ.

Da análise do procedimento administrativo, constata-se, ademais, a ausência de exigência formal para complementação de documentos por parte do INSS. Outrossim, verifica-se que a autora, em sede de recurso administrativo, apresentou documentação voltada à comprovação das atividades de magistério.

Diante desse contexto, não se configura a hipótese de indeferimento forçado, restando plenamente caracterizado o interesse de agir da parte autora.

Assim, rejeita-se a preliminar, passando-se ao exame do mérito.

DO AUXÍLIO-RECLUSÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

Até a publicação da MP no 871/19, em 18/01/2019 (convertida na Lei Federal no 13.846/2019), o auxílio reclusão era devido aos “dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço” (artigo 80 da Lei Federal no. 8.213/91 na redação original).

A partir da aludida MP no 819, passou-se a exigir que o segurado tenha sido recolhido à prisão em regime fechado (art. 80, §1o, da Lei Federal no 8.213). Nesse sentido, precedentes do TRF da 3a Região: 7a Turma, ApCiv. 0025535-91.2014.4.03.9999, DJe: 03/10/2019; Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; 9a Turma, ApCiv. 0002558-83.2009.4.03.6183, DJe: 11/03/2019, Rel. p/acórdão Des. Fed. GILBERTO JORDAN.

No mais, é necessário aferir a renda do segurado.

A verificação se dá a partir da remuneração do segurado, apenas, sendo irrelevante a renda dos dependentes.

A propósito, o STF, no RE 587.365 (DJe: 07/05/2009, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) fixou, em repercussão geral, a seguinte tese no tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”.

Nos termos dos artigos 13, da EC 20/98 e 80, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 8.213/91, na redação original, é segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 até a publicação da EC 20/98.

A partir de 18/01/2019, com a alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no 8.213/91 pela MP no 871/2019, o critério de aferição passou a ser “a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão”.

Anote-se que, nos termos da EC 20/98, o limite de renda bruta mensal deve ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários. Tal atualização vem sendo realizada através de Portaria do Ministério da Previdência Social, providência declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no já mencionado RE no 587.365.

No que diz respeito ao segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento, com relação ao regime anterior à alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no. 8.213/91, deve ser considerada a ausência de remuneração, nos termos de orientação reafirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitividade (Tema 896), verbis:

“Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição” (1a Seção, REsp 1842985/PR, j. 24/02/2021, DJe 01/07/2021, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Ou seja: em atenção ao princípio do tempus regit actum, caso o encarceramento ocorra a partir de 18/01/2019, a aferição deve observar a média salarial.

Em adição, com a vigência da Lei Federal no. 13.846/19, passou-se a exigir carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso IV, da Lei Federal no. 8.213/91. Não se exige carência para os casos anteriores à alteração legal.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no. 8.213/91.

Especificamente no que diz respeito à perda da qualidade do segurado, dispõe o artigo 15, da Lei Federal no. 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Os prazos para recolhimento constam do artigo 30 da Lei Federal no. 8.212/91, verbis:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;

Nesse ponto, é importante anotar que o STJ consolidou o entendimento de que, para o fim de prorrogação do período de graça, “o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal” (TERCEIRA SEÇÃO, Pet 7.115/PR, j. 10/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

É de se observar, ainda, que, quando o beneficiário do auxílio-reclusão for menor impúbere, o benefício é devido a partir da data do recolhimento à prisão, não importando o momento em que realizado o requerimento administrativo (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

No caso concreto, verifica-se que foram devidamente acostados aos autos os seguintes documentos: (i) certidão de recolhimento prisional (ID 292367498, fl. 14); (ii) cópia da CTPS (ID 292367498, fls. 16-18); (iii) extrato do CNIS (ID 292367500, fls. 47/48); (iv) cópia do RG (ID 292367498, fl. 10); e (v) certidão de nascimento do autor (ID 292367500).

Dessa forma, restam comprovados o efetivo recolhimento à prisão, bem como os requisitos atinentes à qualidade de segurado do recluso e à dependência econômica do postulante.

No tocante ao preenchimento do requisito da baixa renda do segurado recluso, analisa-se que a respectiva matéria em discussão foi apreciada de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), julgados sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

Ressalta-se que o caso em apreço trata de concessão de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento prisional do segurado, em 21/09/2021.

No caso em apreço, observa-se que, à época do recolhimento prisional (21/09/2021), a remuneração do segurado correspondia ao valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme se extrai da CTPS (ID 292367498, fl. 18):

Quanto à comprovação dos vínculos empregatícios, assim dispõe súmula no 75 da Turma Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).”

Dessa forma, as anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao ente autárquico provar eventual irregularidade, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS.

Segundo a Portaria SEPRT/ME no 477/2021, o limite de renda para fins de concessão do auxílio-reclusão correspondia a R$ 1.503,25 (mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos) durante o ano de 2021.

Importa destacar que referido valor se encontra significativamente abaixo do limite de baixa renda estabelecido pela Portaria SEPRT/ME no 477/2021, fixado em R$ 1.503,25 (mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos) para o ano de 2021.

Trata-se, portanto, de hipótese em que há efetivo e inequívoco enquadramento do segurado no parâmetro legal, afastando qualquer controvérsia quanto ao preenchimento desse requisito.

Ademais, a análise conjunta dos elementos constantes dos autos evidencia que a renda auferida pelo segurado não ultrapassa o do teto normativo, revelando situação de vulnerabilidade econômica compatível com a finalidade protetiva do benefício de auxílio-reclusão.

Assim sendo, verifica-se que a renda mensal auferida pelo segurado é expressamente inferior ao limite legal estipulado pela respectiva portaria. Dessa maneira, conclui-se pelo preenchimento do requisito da baixa renda, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão, desde a data do recolhimento prisional do segurado (21/09/2021), uma vez satisfeitos todos os pressupostos legais exigidos.

Determino a dedução, em sede de liquidação de sentença, de eventuais valores já pagos administrativamente à parte autora no mesmo período, referentes a benefícios por incapacidade cuja cumulação seja vedada pela legislação previdenciária. Excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula 111/STJ e de acordo com o Tema 1105/STJ.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a EC no 136/2025..

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

JEAN MARCOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO FORÇADO NÃO CONFIGURADO. BAIXA RENDA. TEMA 1.162/STJ. RENDA INFERIOR AO TETO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde o recolhimento prisional do segurado, em 21/09/2021, sob alegação de ausência de interesse de agir, indeferimento forçado e não comprovação do requisito de baixa renda, com pedido subsidiário de fixação do termo inicial na citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve indeferimento forçado apto a afastar o interesse de agir; (ii) estabelecer se o segurado preenche o requisito de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão; (iii) determinar o termo inicial do benefício diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação mínima apta à análise, impondo ao INSS o dever de oportunizar complementação probatória, nos termos do Tema 1.124/STJ.

4. O indeferimento forçado não se caracteriza quando o INSS deixa de formular exigência formal para complementação documental, evidenciando conduta não colaborativa da Administração.

5. A parte autora apresenta documentação suficiente na via administrativa e complementa elementos em recurso administrativo, demonstrando inexistência de desídia.

6. O auxílio-reclusão exige comprovação de recolhimento à prisão, qualidade de segurado, dependência econômica e baixa renda, aferida pela média dos salários de contribuição após a MP 871/2019.

7. A renda do segurado deve ser utilizada como parâmetro exclusivo, sendo irrelevante a renda dos dependentes, conforme Tema 89/STF.

8. O Tema 1.162/STJ veda a flexibilização do critério de baixa renda após a MP 871/2019, impondo observância estrita ao limite legal.

9. A remuneração do segurado (R$ 998,00) é inferior ao teto estabelecido pela Portaria SEPRT/ME no 477/2021 (R$ 1.503,25), demonstrando preenchimento inequívoco do requisito econômico.

10. A CTPS possui presunção relativa de veracidade e constitui prova suficiente do vínculo e da remuneração, salvo prova em contrário.

Estão comprovados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado e a dependência econômica, impondo o reconhecimento do direito ao benefício desde a data da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O interesse de agir subsiste quando o requerimento administrativo contém documentação mínima e o INSS deixa de oportunizar sua complementação. 2. Não se configura indeferimento forçado na ausência de exigência formal de documentos pela Administração. 3. Após a MP 871/2019, o critério de baixa renda para auxílio-reclusão é objetivo e não admite flexibilização. 4. A renda do segurado inferior ao teto legal comprova o requisito econômico e autoriza a concessão do benefício desde o recolhimento prisional.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A e 80; EC 20/1998, art. 13; Lei 13.846/2019; MP 871/2019; Lei 8.212/1991, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp 1.913.152/SP); STJ, Tema 1.162 (REsp 1.958.361/SP e outros); STJ, Tema 896 (REsp 1.842.985/PR); STF, Tema 89 (RE 587.365); STF, RE 631.240; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão